Tribunal: STF
Processo: HC 229331
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDA. PEDIDO DE RETIRADA DE SESSÃO VIRTUAL. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.6.2023, por Marco Aurélio Dorigon dos Santos, advogado, em benefício de Jean Paulo Dalmuth, contra decisão do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.6.2023, indeferiu o pedido de sustentação oral no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.115.624/RS e manteve o processo na pauta da sessão virtual da Corte Especial do Superior Tribunal, com início previsto para 21.6.2023.



O caso



    2. Consta dos autos que, em apelação, o paciente foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região à pena de sete anos, cinco meses e treze dias e um ano, três meses e cinco dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e no art. 334-A do Código Penal (contrabando).



    Contra o acórdão foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. 



    Interposto agravo regimental, o recurso especial foi desprovido, em decisão proferida pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO COMBOIO. CONTRABANDO DE CIGARROS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes. 2. As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que houve a premeditação da conduta, com o detalhado planejamento, assim como o uso de batedores e rádios na ação delitiva, o que aumenta a gravidade, merecendo uma resposta penal maior. 3. Ademais, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para concluir que não houve o detalhado planejamento da conduta, assim como o uso de batedores e rádios na ação delitiva, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    3. Contra o julgamento do recurso especial a defesa interpôs Recurso Extraordinário, inadmitido pelo Ministro Og Fernandes, 
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:



    “Quanto à questão da correta fundamentação das decisões judiciais, o STF firmou tese vinculante segundo a qual:



    (...)



    Em suma, apenas a ausência de fundamentação possibilitaria a apreciação do caso pela Suprema Corte, o que não ocorre quando há fundamentos, conquanto a parte não os considere corretos, completos ou os entenda demasiadamente sucintos. No caso, foram declinados os motivos pelos quais o agravo regimental foi improvido, valendo destacar os seguintes trechos (fls. 1.795-1.804):



    (...)



    Da mesma maneira, foram apresentados fundamentos para a rejeição dos embargos de declaração opostos na sequência, o que vale repisar (fl. 1.842): 



    (...)



    Com efeito, demonstrado que a prestação jurisdicional ocorreu, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339/STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III), entendimento reiterado pelo próprio STF, por exemplo, no ARE 
n. 1.349.717-ED-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe de 10/2/2022.



    Quanto às demais alegações, o STF, ao julgar o AI n. 742.460-RG/RJ, consolidou o posicionamento de que ‘não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional’ (Tema 
n. 182/STF).



    Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:



    (...)



    Por sua vez, a Corte Especial do STJ entende que o Tema 
n. 182/STF abrange a hipótese de fixação do regime carcerário quando estabelecido em decorrência da análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal.



    A propósito:



    (...)



    No caso, pelos trechos destacados do acórdão recorrido, é possível verificar que este Superior Tribunal, ao examinar a controvérsia em relação à dosimetria da pena, decidiu a matéria com base na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o que enseja a aplicação do Tema n. 182/STF.



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário”. 



    Interposto agravo regimental contra essa decisão, o processo foi pautado para julgamento na sessão virtual da Corte Especial do Superior Tribuna de Justiça com início previsto em 21.6.2023.



    4. Em 7.6.2023, requereu-se a retirada de pauta do processo e a possibilidade de sustentação oral pela defesa.



    Os requerimentos foram indeferidos pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, sob os seguintes fundamentos:



    “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar requerimento de sustentação oral em agravo regimental apresentado contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto nos autos do AREsp n. 2.026.533/SP, decidiu o seguinte:



    ‘Os pronunciamentos da Vice-Presidência que versam sobre a admissibilidade de recursos extraordinários não consubstanciam decisões monocráticas de relator que julgam o mérito ou não conhecem de recurso extraordinário, razão pela qual não incide à hipótese a previsão do art. 7º, § 2º-B, IV, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), permissiva de sustentação oral em agravo regimental ou interno’.



    Ante o exposto, nada há que se possa apreciar quanto ao pedido de realização de sustentação oral.



    Mantenha-se o feito em pauta de julgamentos” (e-doc. 8). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, “além da exposição do Relator, com sua peculiar visão do caso, a possibilidade de a defesa também expor oralmente os argumentos perante os outros juízes amplia suas chances; melhora a possibilidade de influência na decisão a ser tomada pelo colegiado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “[a] Prova da importância da sustentação oral, é que a Lei 8.906/1994 em seu art. 7º § 2º-B, IV previu a possibilidade d[e o] advogado, realizar sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer recurso extraordinário” (fl. 3, 
e-doc.1).



    Argumenta que “a decisão do E. STJ é em verdade uma burla de etiquetas, uma vez que deve ser observada a real intenção do legislador originário, sendo que independente se é a vice presidência, ou o relator que não conhece ou nega seguimento ao Recurso Extraordinário, deve ser oportunizada a defesa o direito da sustentação ora” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que, “caso o presente recurso tivesse sido levado a julgamento pelo col. Órgão colegiado, a decisão final sobre o acerto (ou não) dos argumentos deduzidos pelo paciente poderia ter sido em outro sentido. É imperioso que se oportunizasse à defesa a exposição das teses em sede de sustentação oral. Não o fazendo, a r. decisão combatida cerceia a defesa e, data venia, padece de evidente nulidade” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se



    a) Seja o presente writ conhecido e processado, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade;



    b) Seja concedida medida liminar para o fim de determinar a retirada de pauta do Agravo Regimental contra decisão que não conheceu o Recurso Extraordinário, até o julgamento de mérito do presente writ.



    c) No mérito, que seja confirmada a liminar, sendo determinado que o E. STJ, observe o disposto no art. 7º § 2º-B, inciso IV da Lei nº 8.906/94, determinado que o advogado possa proferir sustentação oral, nos termos da fundamentação supra;



    d) Seja dispensada a requisição de informação no juízo de piso; e,



    e) Seja intimada a defesa da inclusão do HC em pauta, para sustentar oralmente as razões do writ perante este E. STF, com fundamento na ampla defesa constitucional, na orientação do RISTF” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.6.2023, indeferiu o pedido de sustentação oral no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.115.624/RS e manteve o processo na pauta da sessão virtual da Corte Especial do Superior Tribunal, com início previsto para 21.6.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Busca-se, na presente impetração, a retirada do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.115.624/RS da pauta da sessão virtual da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com início previsto para 21.6.2023, para se permitir a realização de sustentação oral.



    10. É insuscetível de conhecimento o habeas corpus quando não se indica ato concreto a revelar prática ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente. Nem se revela, no caso, ameaça ou lesão decorrente de comportamento abusivo ou ilicitude no ato tido como coator.



    A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, praticados pela autoridade indigitada coatora, caracterizadores de prática ilícita contra a liberdade de locomoção do paciente, inviabiliza, processualmente, o habeas corpus.



    11. Na espécie, o objeto da ação é a inclusão em pauta de agravo regimental na pauta de julgamento de sessão virtual da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. O pedido formulado neste habeas é de determinar a retirada daquele agravo da pauta preparada pelo Superior Tribunal de Justiça. Não se expõe, no caso, ato que revele ameaça ou coação ilícita à liberdade de locomoção, sem o que não se revela possível o seguimento da impetração. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE EXONERAÇÃO DE CARGOS ENTÃO OCUPADOS PELOS PACIENTES – UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE INSTRUMENTO VOCACIONADO À TUTELA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO, ADEMAIS, DEDUZIDA POR TERCEIRA PESSOA NÃO AUTORIZADA EM FAVOR DE PACIENTES QUE JÁ CONSTITUÍRAM COMO SEUS MANDATÁRIOS JUDICIAIS ADVOGADOS DE SUA PRÓPRIA ESCOLHA – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA RESTRIÇÃO FUNDADA NO ART. 192, § 3º, DO RISTF – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA NORMA REGIMENTAL – DOUTRINA – PRECEDENTES – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO“ (HC n. 184.731-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.9.2020). 



     



    12. O habeas corpus destina-se à tutela imediata da liberdade de locomoção do indivíduo.



    Essa ação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de ações judiciais, especialmente nos casos em que não seja objeto do questionamento a liberdade de locomoção física. 



    No caso em exame, não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente ao direito à liberdade de locomoção do paciente.



    Reitere-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, inexistindo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente a impetração de habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa. Confiram-se como exemplos os julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PLEITO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES RETIFICAÇÃO DE ANOTAÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA AO ORA RECORRENTE – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 178.902-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 14.5.2020).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Trata-se o habeas corpus de garantia constitucional para assegurar a liberdade de locomoção quando violada por ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O ato apontado como coator – excesso de prazo no julgamento do processo administrativo disciplinar perante a OAB – não configura ameaça ou lesão ao direito de locomoção do paciente.



    3. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de que o paciente esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que inviabiliza a utilização do remédio constitucional do habeas corpus.



    4. ‘O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros’ (HC 82.880- AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.5.2003). Precedentes outros.



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 107.696-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13.4.2012). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora